Tribunal: TJBA
Processo: 8055394-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8055394-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONILDA PRAZER DOS SANTOS e outros Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL e outros Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. SOLICITAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL DO ALUNO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O PROCEDIMENTO CORRETO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00. PRIMEIRA INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECURSO DO SENAI DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8055394-95.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR/BA e DAR PROVIMENTO ao recurso de Ronilda Prazer dos Santos, pelas razões adiante expendidas.